Tribunal: TJMT
Processo: 1047659-70.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047659-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA - CPF: 699.547.631-04 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1047659-70.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA

AGRAVADO:
ATIVOS S/A

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO –
APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021, § 4º DO NCPC.

Devidamente analisada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática de movimento 135510653.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante
SERGIO
contra a decisão monocrática de minha relatoria constante no movimento 135510653, que entendeu pela aplicação da Súmula 385 do STJ, nos moldes do artigo 932 do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente manteve a sentença indevidamente,
dizendo que o dano moral em caso de negativação indevida é in re ipsa, sendo inconteste o dano moral sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença que afastou os danos morais pela incidência da Súmula 385 do STJ.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de existência de inscrições preexistentes e não contestadas, estas acusadas na consulta juntada em contestação pelo Reclamado, incidindo, portanto, a Súmula 385 do STJ.

Saliento que, a inscrição discutida nestes autos foi incluída em 20/10/2021, conforme comprova documento juntado também na contestação, mov. 130671213, sendo que, as inscrições preexistentes são datadas de 14/05/2021, e ainda ativas, conforme mov. 130671214.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático, que manteve a sentença de primeiro grau.

Diante do nítido caráter protelatório:

Aplico, em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022